Tribunal: TJMT
Processo: 1018038-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018038-31.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AVILMAR DE ARAUJO COSTA - CPF: 288.322.561-34 (RECORRENTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO LOPES - CPF: 073.685.546-74 (RECORRENTE), FERNANDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 073.685.816-47 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA PAULINO - CPF: 532.130.681-87 (VÍTIMA), VICTOR LEANDRO MACIEL - CPF: 843.772.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AVILMAR DE ARAUJO COSTA, CAIO FERNANDO LOPES, FERNANDA DE ARAUJO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTTRITO – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI No 11.340/06 – TRANSCURSO DE CINCO MESES SEM INTERCORRÊNCIAS – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PARA QUE NENHUM PROCEDIMENTO FOSSE INSTAURADO – MEDIDAS QUE POSSUEM CARÁTER PROVISÓRIO E VINCULADO A DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE COMO MEIO ADEQUADO A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E CONCRETA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –– RECURSO PROVIDO.

Embora a Lei no 11.340/06 indique um conjunto de medidas destinadas a assegurar à mulher uma vida sem violência, a sua aplicação depende da demonstração da necessidade, não sendo elas efeitos automáticos da prática de eventual infração penal. Necessidade não demonstrada em razão do lapso de tempo sem notícia de descumprimento das medidas anteriormente impostas e da afirmação da ofendida perante a autoridade policial afirmando não desejar a instauração de qualquer procedimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018038-31.2021.8.11.0000

RECORRENTE: AVILMAR DE ARAUJO COSTA, CAIO FERNANDO LOPES, FERNANDA DE ARAUJO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Avilmar de Araújo Costa, Caio Fernando Lopes e Fernanda de Araújo Costa em face da decisão exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos do processo no 1001498-48.2021.8.11.0018, cujos termos aplicaram em desfavor dos recorrentes as medidas protetivas de urgência de (a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo ser mantida uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, (b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, (c) proibição de frequentação de determinados lugares - Residência e Trabalho a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, (d) comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e (e) acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio (ID 104749959).

Em suas razões, os recorrentes, além de negarem a prática de qualquer tipo de ameaça ou violência, pugnaram pela revogação das referidas medidas protetivas de urgência sob o argumento de que sequer foram intimados para prestarem declarações. Acrescentaram aos argumentos a versão que têm dos fatos e sublinharam que o recorrente Avilmar de Araújo Costa nem mesmo estava no município na data das ocorrências, desconhecendo completamente os fatos. Alegaram que perante a autoridade policial a vítima manifestou interesse em não representá-los, de modo que não haveria justificativa para manutenção das medidas (ID 104749979).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou, inicialmente, pelo não conhecimento da irresignação por entender que o Recurso em Sentido Estrito não é a medida cabível para combater a referida decisão e, no que diz respeito ao mérito, requereu o desprovimento do recurso (ID 104749991).

Ao realizar o juízo de retratação, o eminente juízo
a quo
reformou parcialmente a decisão inicial e revogou as medidas de comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e de acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio, todas aplicadas em favor da vítima Maria Paulino (ID 104749991).

Com a remessa dos autos à esta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AVILMAR DE ARAUJO COSTA, CAIO FERNANDO LOPES, FERNANDA DE ARAUJO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, antes de se adentrar ao mérito da irresignação, passo à análise da questão preliminar levantada pelo Ministério Público Estadual nas contrarrazões, onde pugna pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de que a via recursal utilizada não é a adequada, uma vez que as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito estariam delimitadas àquelas declinadas no art. 581 do Código de Processo Penal.

Embora o referido dispositivo não contemple a possibilidade de interposição do Recurso em Sentido Estrito em face das decisões que deferem ou mantenham as medidas protetivas de urgência, é importante salientar que a legislação pátria é omissa acerca de qual seria o recurso cabível nesta situação, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a este respeito.

Neste sentido: “
Existente forte divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível nas hipóteses de (in)deferimento das medidas protetivas de urgência, além de não evidenciado erro grosseiro ou má-fé processual do Ministério Público, tratar-se de providências eminentemente penais e atendido o prazo recursal, aplica-se à espécie o princípio da fungibilidade recursal
” (N.U 0002293-15.2015.8.11.0040, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015).

Diante disso, rejeito a preliminar e conheço do recurso interposto.

Naquilo que concerne ao mérito, conforme consta nos autos, a ofendida Maria Paulino compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Juara/MT em 22/06/2021 onde narrou ter mantido vínculo conjugal com o recorrente Avilmar de Araújo Costa por um período aproximado de 15 (quinze) anos, relação em que tiveram a filha Fernanda de Araújo (recorrente), hoje com 31 (trinta e uma) anos de idade e adotaram o filho Caio Fernando Lopes, atualmente com de 32 (trinta e dois) anos de idade. Relatou que se separaram de fato há aproximadamente 15 (quinze) anos, época em que tiveram a dissolução amigável de bens, entretanto, atualmente, o Recorrente Avilmar estaria lhe coagindo psicologicamente, perturbando-lhe a paz. Disse possuir uma propriedade rural denominada Fazenda Urubatã, a qual encontra-se arrendada há dois anos, cujo contrato somente se encerrará dentro de dois anos. Afirmou que o recorrente Avilmar possui uma dívida muito grande junto a um banco e que por força disso estaria manipulando deus filhos, os recorrentes Caio e Fernanda, para lhe prejudicarem psicológica e emocionalmente.

Relatou que por volta das 17 horas do dia 15/06/2021, seus filhos, Caio Fernando Lopes e Fernanda Araújo, foram até sua residência, localizada na Rua Ronaldo Gomes, no 911 W, Bairro Jardim Boa Vista, em Juara/MT, e, de maneira áspera, lhe coagiram afirmando que se não houvesse o rompimento do contrato de arrendamento de sua fazenda no prazo de 24 horas, eles “
iriam apoiar o pai deles na justiça sob a acusação de que a declarante ainda mantem um relacionamento conjugal com Avilmar e dessa forma tomariam a fazenda e outras posses da declarante. Que na ocasião diz que Caio e Fernanda estavam lhe pressionado para desmanchar o contrato de arrendamento. Que observou que Caio estava muito alterado consigo e inclusive ele tentou tomar-lhe o telefone celular que lhe pertence sob ameaça de quebrá-lo
” (ID 104749951).

A ofendida, após receber os esclarecimentos acerca das garantias da Lei no 11.340/2006, requereu a aplicação de diversas medidas protetivas de urgência (ID 104749952 – pp.04/09), mas
ressaltou não desejar a abertura de qualquer procedimento policial para perquirição dos fatos acima narrados
(ID 104749951).

Inicialmente convém mencionar que a Lei no 11.340/2006 inseriu em nosso ordenamento jurídico um conjunto de mecanismos destinados a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando dar efetividades às determinações constitucionais e aos Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil, almejando resguardar a mulher de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, bem como fornecer toda assistência necessária a sua proteção.

Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, qual seja: “
assegurar à mulher o direito de uma vida sem violência
” (DIAS, Maria Berenice.
A Lei Maria da Penha na Justiça
. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171). Tais medidas possuem natureza penal e sua aplicação depende, além da demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, da comprovação de sua necessidade e adequação (art. 282, CPP) como mecanismo de proteção da mulher.

Ademais, por não possuírem prazo determinado em lei, também devem ser revisadas periodicamente para aferição da necessidade de sua manutenção, tal qual reconheceu o Superior Tribunal de Justiça quando do AgRg no AREsp 1650947/MG, oportunidade onde destacou: “
Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa
”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ou seja, segundo a Corte da Cidadania, mais do que materialidade e indícios de autoria, as medidas protetivas de urgência somente poderão ser aplicadas/mantidas quando forem necessárias e adequadas, devendo perdurar pelo período de tempo que for preciso para garantia da proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, devendo o julgador promover a revisão periódica da decisão.

No caso, verifico que as medidas perduram desde 23/06/2021 e foram aplicadas com o prazo de 06 (seis) meses (ID 104749954), ou seja, estão na iminência de chagarem a termo. Ademais, não deixo de observar que durante este período não há nos autos quaisquer informações de que algum dos apelantes tenha desrespeitado as imposições da justiça e, diante da manifestação da vítima, onde disse não
desejar a abertura de qualquer procedimento policial para perquirição dos fatos levados a conhecimento da autoridade policial
(ID 104749951), entendo que não subsistem razões para manutenção das medidas protetivas de urgência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e revogo as medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor dos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021